Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0737799-37.2018.8.07.0001 Apelante MARCELO SILVA CURADO Apelados RICARDO JACINTHO DE ALMEIDA E OUTRAS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O apelante, em decorrência do falecimento do apelado Ricardo Jacintho de Almeida (Id 18526176), em cumprimento à determinação desta relatoria no despacho inserto no Id 19169431, requereu a imputação da cota-parte do falecido aos colitigantes (Id 20036437, p. 1-3). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[4], antes de decidir, CONCEDO às apeladas oportunidade para manifestação sobre o requerimento formulado pelo apelante, requerendo o que entenderem de direito no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;